Tribunal: TJMT
Processo: 1037440-14.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037440-14.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLEDISON GONCALVES DA SILVA - CPF: 292.791.601-25 (RECORRIDO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – AUSÊNCIA DE USUFRUTO – DIREITO A LICENÇA PRÊMIO E ÀS FÉRIAS COMPROVADAS – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM RESPEITAR OS TEMAS 810 DO STF E 901 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de
licenças prêmio e férias
não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

A correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, data limite em que poderiam ter sido gozadas as licenças prêmio, e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido pleiteado nos autos da Ação de Cobrança n. 1037440-14.2017.8.11.0041, proposto por
Clédison Gonçalves da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
, para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 344.369,00 (trezentos e quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e nove reais) a título de licenças prêmio referentes aos períodos de 1994/1999, 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, das
férias referentes ao período aquisitivo de 1994 a 1999, 2012 a 2016 e adicional de férias de 2012 a 2016,
acrescidos de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC a partir da citação.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 63600997).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido pleiteado nos autos da Ação de Cobrança n. 1037440-14.2017.8.11.0041, proposto por
Clédison Gonçalves da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
, para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 344.369,00 (trezentos e quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e nove reais) a título de licenças prêmio referentes aos períodos de 1994/1999, 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, das
férias referentes ao período aquisitivo de 1994 a 1999, 2012 a 2016 e adicional de férias de 2012 a 2016,
acrescidos de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC a partir da citação.

Extrai-se dos autos que o Requerente ingressou na administração pública em 15/05/1989 e foi aposentado em 27/01/2017, todavia, sem o usufruto da licença prêmio referente aos quinquênios de
1994/1999, 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, que foram objetos do requerimento contido no Processo Administrativo n. 356204/2017.

No Processo Administrativo mencionado acima, requereu ainda o pagamento das férias referentes ao período aquisitivo de 1994 a 1999, 2012 a 2016 e adicional de férias de 2012 a 2016.

Malgrado o Requerido reconhecer o direito adquirido da Requerente na conversão em espécie das licenças prêmio e férias não gozadas, seu pedido foi indeferido em razão da edição do Decreto Estadual 11 de 27/01/2015 que suspendeu o pagamento de licença prêmio e férias, dentre outros direitos do servidor público.

Diante desses fatos, propôs a presente Ação de Cobrança que teve seu mérito julgado procedente, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 344.369,00 (trezentos e quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e nove reais) a título de licenças prêmio referentes aos períodos de 1994/1999, 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, das
férias referentes ao período aquisitivo de 1994 a 1999, 2012 a 2016 e adicional de férias de 2012 a 2016,
acrescidos de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC a partir da citação.

Pois bem.

A licença prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar nº 4 do Estado de Mato Grosso, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º. Revogado.

§ 4º. Revogado.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 59/99, revogou os §§ 3º e 4º do referido art. 109, assim dispondo no que se refere à licença prêmio:

Art. 2º Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jús a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

Como se observa, a Lei Complementar Estadual nº 59/99 manteve o direito à licença-prêmio, trazendo, porém vedação expressa à sua conversão em pecúnia.

Todavia, tal disposição se aplica apenas aos servidores em atividade, de modo a privilegiar a fruição do benefício em vez do pagamento ao servidor.

No que diz respeito ao servidor aposentado, é certo que, com a aposentadoria, resta inviabilizada a fruição da licença-prêmio cujo período aquisitivo tenha sido incorporado ao seu patrimônio jurídico.

Nada obstante a vedação quanto à possibilidade de conversão em pecúnia para os servidores ativos, constata-se que o Requerente faz jus aos valores pretendidos de a título de licenças prêmio referentes aos períodos de 1994/1999, 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014, das
férias referentes ao período aquisitivo de 1994 a 1999, 2012 a 2016 e adicional de férias de 2012 a 2016 (Id. 60933966 pág. 5).

Portanto, posto que o caso se trata de direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, a não indenizado resultará no enriquecimento sem causa do Estado de Mato Grosso, beneficiário dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 9. Não há dúvida na jurisprudência do STJ e do STF de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem computada em dobro é plenamente possível, haja vista que, do contrário, haveria enriquecimento ilícito por parte da Administração.
(STJ, Segunda Turma, AREsp 1586046/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

[...]
O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017). (destaquei)

[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária.
Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração.
[...]. (STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). (destaquei)

Por sua vez, este sodalício assim tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
LICENÇA
-
PRÊMIO
E FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

É cabível a conversão em pecúnia da
licença
-
prêmio
e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de
licença
-
prêmio
não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC.

(N.U 1018476-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

É de se registrar que, a despeito de ser um direito do servidor, é a Administração que, discricionariamente, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente à disponibilidade efetiva de pessoal, uma vez que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, limita a quantidade de servidores em fruição simultânea do benefício:

Art. 111. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.

Logo, a considerar da Informação prestada pela Administração Pública (
Id. 60933966 pág. 5)
reconhecendo o direito do servidor ao recebimento das licenças prêmio e férias não gozadas, presume-se que não houve o efetivo afastamento do Requerente em virtude da necessidade do serviço, o que está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor’
(REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). (destaquei).

Ademais, em estrita observância ao princípio da legalidade, deveria, pois, o Requerido, primeiramente, ter impelido o Requerente à fruição do período inerente à licença-prêmio e férias, antes de atender ao seu pedido de aposentadoria.

Assim, reconhece-se o direito do Requerente à indenização pelas licenças prêmio e férias não usufruídas quando em atividade.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.

Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: sujeitam-se aos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

Quanto aos juros de mora:
até julho/2001, 1% ao mês (capitalização simples);
Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ressalta-se que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, data limite em que poderiam ter sido gozadas as licenças prêmio, e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

Essas, as razões por que em reexame decido
retificar parcialmente
a sentença apenas no que se refere aos juros e correção monetária, ressaltando que deverá incidir, desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, juros de mora
até julho/2001, 1% ao mês (capitalização simples);
agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança; e correção monetária desde a citação do Estado de Mato Grosso sujeitando-se aos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021